Tribunal: TJMT
Processo: 1022753-50.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022753-50.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADRIANA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 007.357.461-92 (RECORRENTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1022753-50.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Adriana Sampaio de Oliveira

Recorrida(s):

IUNI Educacional Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de maio de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. UNIVERSIDADE. DESCONTO OFERTADO E NÃO LANÇADO NAS MENSALIDADES. COBRANÇAS ACIMA DO AJUSTADO E DE FORMA REITERADA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Restando incontroverso que a Autora aderiu a oferta de desconto de 60% da mensalidade até o final do curso, contudo, recebeu cobranças acima do ajustado e de forma reiterada, cujo problema não foi solucionado administrativamente, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Segundo relatado na sentença:

“Afirma a autora que é aluna transferida de outra universidade do curso de DIREITO, para a IES a partir de agosto/2019. Aduz que foi ofertado o desconto de 60% do valor da mensalidade até o final do curso, com início das aulas em setembro/2019, sendo as mensalidades iniciais quitadas no final do curso. Alega que a universidade realiza a cobrança de valores de mensalidade que considera indevidos, referentes aos meses de outubro e novembro de 2019, descumprindo com o desconto ofertado. Com isso, requer a indenização a título de dano moral e a confirmação da tutela antecipada.”.

Em análise das provas carreadas aos autos, tenho que a oferta do desconto de 60% da mensalidade, restou satisfatoriamente comprovada, conforme se segue:

Conforme consta neste documento, a Autora receberia a bolsa incentivo de 28,57%, desconto de 30% e ainda desconto de pontualidade de 20% que resultaria no valor de R$ 532,81. Neste documento também consta que as mensalidades de julho, agosto e setembro seriam pagas no final do curso e a próxima mensalidade, somente em outubro, sendo o desconto de 60% concedido até o final do curso, sendo a data da proposta de 17/09/2019.

Consta do contrato prestação de serviços, juntado pela Ré que o ingresso na faculdade se deu em 17/09/2019 e o aceite virtual em 23/09/2019.

Entretanto, a requerida nunca cumpriu a oferta no valor de R$ 532,81, visto que em setembro/2019 o valor cobrado foi de R$ 951,45, outubro/2019, R$ 761,17 e em dezembro, R$ 666,02.

Em que pese a Ré afirmar que os descontos abarcam apenas a mensalidade e serviços individuais são cobrados a parte, o único serviço informado que não estava incluso na mensalidade foi o parcelamento de matricula tardia, que seria de R$ 59,00, id 83033970. Assim, ao somar o valor da mensalidade com o desconto, mais o parcelamento da matricula tardia, tem-se o valor de R$ 591,91, isto é, o valor cobrado pela Autora está em desacordo com a proposta originalmente firmada.

Verifico que desde a primeira mensalidade não houve o cumprimento da ofertada, portanto, não há como dizer que o desconto de pontualidade não pode ser aplicado, visto que os valores cobrados foram muito superiores ao que a Autora estava prevendo.

Portanto, caracterizada está a falha na prestação do serviço, uma vez que a Requerida não cumpriu o desconto ofertado a Autora, quando da realização da matricula, bem como o dever de indenizar, haja vista as diversas tentativas administrativas de resolver a contenda, sem sucesso.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Em relação ao quantum indenizatório, entendo que deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para que a Requerida, obedeça o desconto ofertado de 60% e mantenha a mensalidade no valor de R$ 532,81, devendo a cobrança ser realizada mensalmente, devendo os valores já quitados a maior, serem deduzidos das mensalidades futuras. Condeno ainda a Recorrida a pagar a Recorrente o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a titulo de dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021